Tribunal: TJPA
Processo: 0807872-80.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807872-80.2016.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SEBASTIAO IVAN RODRIGUES DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0807872-80.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/ SENTENCIADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: TENILI RAMOS PALHARES MEIRA

APELADO: SEBASTIÃO IVAN RODRIGUES DA CONCEIÇÃO

ADVOGADAS: FABIANA ARAÚJO MACIEL – OAB/PA 14.056 e THELMA DE CASSIA CASTRO DOS REIS – OAB/PA 14.677

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE. EX-SERVIDORA ESTADUAL. RECOLHIMENTO VALORES FINANPREV. SERVIDORA TEMPORÁRIA. INGRESSO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. SEGURADO QUE ESTEVE A SERVIÇO DO ESTADO POR CERCA DE 21 ANOS E CONTRIBUIU PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTADUAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM QUE A ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL REALIZOU A COMPENSAÇÃO COM O ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO FEDERAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

I-
Cinge-se a controvérsia acerca de direito de autor cônjuge da
de cujus
que era servidora estadual temporária, perceber valores de pensão por morte do Instituto previdenciário Estadual;

II-
É legítimo o instituto para figurar na demanda, uma vez que recolheu as contribuições da
de cujus
e não comprovou eventual repasse dos valores ao órgão previdenciário competente;

III-
A legislação estadual define que o IGEPREV é responsável por efetuar o cadastro dos segurados, assim ao identificar que a funcionária era servidora temporária e não efetiva deveria ter efetuado seu descadastramento, o que não o fez;

IV-
Não declinando o órgão previdenciário estadual a competência em favor do órgão federal, nem efetuando o repasse dos valores, é seu o dever de arcar com o benefício previdenciário dos dependentes;

V-
Recurso conhecido e improvido, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
(ID 3335362) em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Da Fazenda Pública da Comarca de Belém (ID 3335359) nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais (ID 3335012), a qual se julgou procedente, nos seguintes termos:

“
Isto Posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará a pagar ao Autor, SEBASTIAO IVAN RODRIGUES DA CONCEICAO o benefício de pensão por morte em razão do falecimento de sua mulher NADIR MONTEIRO DA CONCEIÇÃO, a contar da data do protocolo administrativo, conforme requerido na inicial.

Sobre o cálculo dos valores retroativos devem incidir juros e correção monetária, cuja liquidação deve se dar por simples cálculo aritmético, obedecendo os seguintes comandos: no Junho/2009 a correção monetária deverá ser pelo INPC (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI); e, juros de mora e correção monetária pelo art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09, a partir de julho/2009.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios que deverão ser fixados após a liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, inc. II.

Sem restituição de custas, em razão do benefício da justiça gratuita deferido ao autor.

Havendo recurso certifique-se e processe-se na forma do Código de Processo Civil.

Sentença sujeita à remessa necessária
.”

O autor, ora apelado, é viúvo da Sra. Nadir Monteiro da Conceição, ex-servidora pública do Estado do Pará. Assim, tendo em vista os anos de serviço prestado ao Poder Público Estadual e as contribuições previdenciárias prestadas ao IGEPREV, esse resolveu ingressar com recurso administrativo perante o Instituto previdenciário do Estado, requerendo benefício de pensão por morte.

O instituto decidiu por não conceder o benefício pelo fato de a
de cujus
, não ser servidora
efetiva, mas sim contratada de forma temporária. Alegou que, pela natureza da relação contratual da ex-servidora, sua contribuía previdenciária era recolhida pelo INSS e não pelo IGEPREV.

Assim, o requerente ajuizou a referida ação ordinária de cobrança, com pedido de fazer, cumulado com danos materiais e morais e pedido de tutela antecipada.

O juízo de piso julgou então, de forma antecipada o pedido liminar, dando razão ao apelado. O feito, depois, seguiu seu regular processamento até que se prolatou sentença favorável, como demonstrado alhures.

Inconformado, o réu interpôs o presente recurso de apelação. Alega em suas razões que não há ilegitimidade passiva do IGEPREV para figurar na demanda pois, segundo este, a de cujus como funcionária contratada contribui para o regime geral de previdência e não para o regime especial dos servidores públicos do estado. Argui ainda, que o pagamento dos valores fere o princípio da legalidade, uma vez que não há previsão orçamentária para tanto.

Diz ainda, que deveria se buscar a repetição do indébito , de modo a se cobrar os valores do INSS. Por fim, arguiu que não pode o poder judiciário inovar, criando nova espécie legislativa pois se não estaria atuando fora de suas atribuições.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Recebo o presente recurso como matéria de reexame necessário visto que se trata de sentença proferida em desfavor da Administração Pública, nos termos do art. 496, I do CPC
.

Depreende-se dos autos, que a ação teve início após negativa do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV), em pagar pensão por morte a cônjuge de ex-servidora pública. Frisa-se, que tal negativa se deu pelo fato de a ex-funcionária não ser efetiva, mas sim temporária.

PRELIMINAR

LEGITIMIDADE PASSIVA

Em alegações preliminares o apelante arguiu que não possui legitimidade passiva para figurar na ação. Pugnou, dessa forma, pela extinção do processo sem resolução de mérito, uma vez que deveriam ser partes passivas na ação o Estado do Pará (empregador) e o INSS (instituto previdenciário que deveria recolher os valores).

Todavia, ao contrário da ponderação do ente, ora apelante, é este legítimo para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que durante todo o período em que a
de cujus
laborou para o Estado suas contribuições previdenciárias foram repassadas ao IGEPREV.

Além disso, a Lei Estadual n.º 6.564 de 2003, determina como dever do instituto executar as ações de inscrição e cadastro dos segurados, bem como coordenar e supervisionar os procedimentos operacionais de concessão dos benefícios; vejamos:

Art. 2º
São funções básicas do IGEPREV:

I - executar, coordenar e supervisionar os procedimentos operacionais de concessão dos benefícios do Regime Básico de Previdência, com as ressalvas do § 4º do art. 60 da Lei Complementar nº 039/02;

II - executar as ações referentes à inscrição e ao cadastro de segurados e beneficiários;

III - processar a concessão e o pagamento dos benefícios previdenciários de que trata a Lei Complementar nº 039/02;

IV - acompanhar e controlar o Plano de Custeio Previdenciário;

V - gerenciar o Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará.

Destarte, como bem se depreende é dever do ente gerir todo o sistema previdenciário dos servidores e assim, deveria este ter desde logo verificado que a
de cujus
não era servidora efetiva do Estado, mas sim temporária devendo contribuir para o Regime Geral de Previdência. Logo, como o ente não declinou a competência ou muito menos comprovou que repassou os recursos recolhidos para o Instituto Nacional de Seguridade Social, é esse legítimo para figurar passivamente na demanda.

Motivos pelos quais
REJEITO
a alegação preliminar do recorrente.

MÉRITO

DO DEVER DE EFETUAR A PRESTAÇÃO

Historiando os autos, verifica-se que o apelado ingressou com a presente ação buscando o pagamento de pensão por morte devido o falecimento de sua mulher, que à época era servidora do Estado.

Como bem delimitado alhures, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará é a entidade responsável por, como o próprio nome aduz, gerir o sistema previdenciário dos servidores deste ente Federado.

Ocorre que o órgão negou requerimento administrativo efetuado pelo apelado alegando que a
de cujus
não era servidora efetiva e por isso, não poderia efetuar o pagamento de tal prestação previdenciária.

Como se vislumbra dos autos, resta comprovado nos contracheques da
de cujus
o recolhimento das contribuições previdenciárias pelo FINANPREV. Assim, o órgão previdenciário do Estado do Pará efetuou o recolhimento de todos os valores referentes à contribuição previdenciária, não declinando em nenhum momento a competência para o Instituto Nacional de Seguridade Social.

A competência do Instituto Nacional de Seguridade Social para recolher as contribuições previdenciárias dos servidores temporários está prevista no art. 40, §13 da Constituição Federal, vejamos:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

[...]

§ 13. Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime Geral de Previdência Social.

No entanto, como o instituto previdenciário estadual em nenhum momento declinou a competência em favor do INSS, mas recolheu os valores é seu dever efetuar o pagamento da pensão ao dependente da segurada, uma vez que esta contribuiu com boa-fé ao ente.

Dessa mesma forma, vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE.

SERVIDORA TEMPORÁRIA. INGRESSO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. SEGURADO QUE ESTEVE A SERVIÇO DO ESTADO POR CERCA DE 19 ANOS E CONTRIBUIU PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTADUAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM QUE A ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL REALIZOU A COMPENSAÇÃO COM O ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO FEDERAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1- A questão em análise reside em verificar se os Apelantes possuem direito à pensão por morte originada de sua genitora, contratada como servidora temporária, permanecendo no Estado ao longo de mais de 19 anos, até advir seu falecimento.

2-Os Apelados trouxeram o histórico funcional (Num. 544633 - Pág. 31), atestado da Divisão de Cadastro de Pessoal da Secretaria Executiva de Educação (Num. 544633 - Pág. 12) e Protocolo de requerimento de benefício previdenciário junto ao Apelante (Num. 544633 - Pág. 16), documentos que comprovam que a servidora, Maria do Carmo Correa Batista, exerceu serviços com o Estado do Pará, na função de professora, mediante contrato temporário, contratação que perdurou de 01.08.1990 a 06.07.2009, data do óbito da servidora.

3-A Constituição Federal em seu artigo 40, §13, incluído pela EC nº 20/98, estabelece que aos servidores temporários é aplicado o regime geral de previdência social, de forma que com o advento da EC nº 20/98 o recebimento das contribuições sociais dos ocupantes de cargo temporário, ficou sob o encargo do INSS, porém, observa-se que no caso desta demanda, o recolhimento foi feito ao fundo de Previdência do Estado do Pará, consoante denota-se da Inscrição no IASEP em 20.06.2002 Num. 544633 - Pág. 17), que, por sua vez não comprovou ter realizado qualquer repasse a outro Instituto de Previdência, devendo assim, ser o responsabilizado pelo pagamento da pensão por morte aos Apelados.

4-Não obstante a mencionada norma sujeitar os servidores temporários ao Regime Geral de Previdência, cumpre destacar que o referido dispositivo somente foi incluído no texto constitucional com o advento da Emenda Constitucional nº 20 de 15 de dezembro de 1998, enquanto que a ex-segurada ingressou no serviço público no ano de 1990, ou seja, muito antes da sua entrada vigor.

5- Observa-se que a falecida esteve a serviço do Estado por cerca de 19 anos e contribuiu para o fundo previdenciário estadual, não havendo qualquer evidencia de que a de cujus possuía cadastro e contribuições junto ao INSS para que pudesse permitir aos Apelados o requerimento da pensão por morte à Autarquia Federal, muito ao contrário, como bem enfatizado na sentença apelada, a Apelante manifesta-se (Num. 544634 - Pág. 32), informando que os dependentes poderiam ser beneficiados com pensão pelo Instituto Nacional de Seguro Social,
quando houver a compensação entre os regimes previdenciários, deixando claro que referida compensação não fora efetivada.

6-Não havendo prova de contribuição junto ao INSS e não tendo havido qualquer tipo de repasse ou compensação efetivada pelo Réu, não há como se atribuir a responsabilidade do pagamento a outra previdência que não seja a estadual, tampouco deixar em desemparo os filhos de uma servidora que contribuiu para previdência local ao longo de anos de trabalho, de forma que sendo a boa-fé um princípio consagrado no ordenamento jurídico brasileiro, bem como, o da segurança jurídica, não pode o Apelante alegar não ter responsabilidade em arcar com o pagamento do benefício. Precedentes desta E. Corte.

7-Demonstrados os requisitos para a concessão do benefício pretendido pelos Apelados, contidos no art. 6º, I e II, e §5º da Lei Complementar da 39/2002, dentre eles a dependência econômica, além da comprovação de que não percebam benefício previdenciário de qualquer ente federativo, provas estas devidamente constantes dos autos, vislumbra-se escorreita a sentença que julgou procedente o pedido dos Apelados.

8-
Apelação conhecida e não provida
.

9-
Reexame Necessário conhecido e não provido pelos mesmos fundamentos.

10-
À unanimidade.

(1300910, 1300910, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-01-21, Publicado em 2019-01-30)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ATECIPADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO E COM ELE SERÁ ANALISADO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE FILHO DE SERVIDORA TEMPORÁRIA QUE CONTRIBUIU PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS). RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUANTO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS RECLAMADAS. DANO MORAL POR DEMORA INJUSTIFICADA DO TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO. DESCABIMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINARIO Nº 870.947. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva do Instituto de Gestão Previdenciária do Pará.

1.1. Vislumbra-se que o cerne da controvérsia relativa a obrigatoriedade da autarquia recorrente à concessão do benefício vindicado constitui objeto meritório da demanda, de maneira que a prefacial se confunde com o mérito e com este será analisado.

2. Mérito.

2.1. Com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, foi acrescido ao artigo 40 da CF/88, o § 13 que impôs ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, a vinculação obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), sendo que, no caso, a servidora falecida era vinculada e recolhia contribuição ao regime ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará antes da alteração constitucional.

2.2
. In casu
, o recorrido/autor é filho da servidora Rosangela Maria Ribeiro da Silva, admitida temporariamente para exercer a função de Agente de Artes Práticas junto à Secretaria Executiva de Restado de Saúde Pública, cujo vinculo teve início em 01/02/1991 até 12/2011.

2.3. Vislumbra-se também, que a servidora falecida passou aproximadamente de 20 (vinte) anos contribuindo para o Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará, o que o fez até o seu óbito, tendo ingressado no serviço público como servidora temporário antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98.

2.4. Inexistindo nos autos a comprovação de compensação financeira entre as autarquias previdenciárias, não haveria como o recorrente postular a pensão por morte perante o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), situação esta que o deixaria desamparado ao direito que possui na condição de dependente qual seja, o recebimento de pensão por morte, benefício de natureza alimentar.

3. Dano moral.

3.1. É consabido que a demora na análise ou o mero indeferimento do pedido na via administrativa não é suficiente à demonstração de dano à esfera extrapatrimonial, devendo restar devidamente comprovado nos autos a atuação do agente público em afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, de modo que se mostra descabida a condenação da autarquia recorrente ao pagamento dessa verba.

4. Juros e correção monetária.

4.1. Relativamente aos juros de mora e correção monetária, deve-se observar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, em sede de repercussão geral, consignou que em se tratando de débitos judiciais da Fazenda Pública, deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária, a fim de guardar consonância com as decisões da Corte na questão de ordem das ADIS 4357 e 4425.

5. Apelo conhecido e provido parcialmente. À unanimidade.

(970295, 970295, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-09-17, Publicado em 2018-09-30)

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO de apelação interposto pelo
INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ
, e
NEGO

PROVIMENTO
,

de

modo a manter a sentença de piso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 22 de novembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/12/2021